Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.
O Impetrante sustenta que Flavio Beariz de Jesus está sendo submetido a constrangimento ilegal pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., no bojo do Executivo de Pena n° 0006971-73.2018.8.11.0006, no qual cumpre a pena unificada de 29 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, pela prática dos crimes de Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), respectivamente.
Sob o fundamento de que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio do COVID-19 por ser hipertenso e diabético, foi pleiteado no Juízo da Execução o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar (mov. 68 do PEP).
Instado a se manifestar, o MP opinou pelo indeferimento do pleito (mov. 74), argumentando, dentre outras razões, que “(...) embora hipertenso, recebe medicações intramuros, de modo que, não há justificativa para a concessão do benefício pretendido”. Na sequência, a defesa ratificou/reiterou o pedido (mov. 76).
A autoridade acoimada coatora, no mov. 81, indeferiu o pedido, em decisão da qual colaciono excerto abaixo:
“Inobstante, cumpre destacar que, embora informado da condição apresentada, não há comprovação de que a assistência à saúde não está sendo prestada intramuros, tampouco evidências de que, uma vez em liberdade, não estaria o penitente aberto a, inclusive, maior exposição de contágio, ante a elevada taxa de casos na Comarca de Cuiabá (...)
Por outro lado, o recuperando possui extensa pena a cumprir, o que evidencia sua periculosidade. Assim, o certo é que a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, revelam que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
(...)
Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência
recentemente publicado. (...)
O zelo demonstrado por todos os atores do sistema de justiça penal culminou em uma reunião realizada na data de 16.07.2020, com a participação de representantes da OAB/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Direção da Penitenciária Central do Estado e Secretaria de Segurança Pública,
cujas deliberações restaram em, provisoriamente, adotar como estratégia de ação a transferência de todos os penitentes inseridos em grupo de risco e não aptos à saída antecipada/prisão domiciliar, para o espaço outrora destinado à Unidade de Saúde II, ou ainda, ao Raio 05, visando maior atenção da equipe de saúde e total isolamento dos demais recuperandos”.
Nesse cenário, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro piso, o Impetrante requer a concessão da ordem, para que o paciente “(...) possa dar continuidade ao tratamento precário que vem sendo dispendido dentro da unidade prisional, evitando-se que seja infectado pela covid-19 e que venha a óbito, inclusive”. Vencido em tal tese, almeja ao menos a reforma parcial da decisão, para que o paciente seja mantido no local em que vinha cumprindo sua pena, com o fim de dar continuidade ao trabalho com vistas à remição de pena. No mérito, almeja a confirmação da tutela de urgência (Id. 51315971).
Anexou documentos (Id. 51315971/51303991).
É o relatório.
Decido.
É forçoso registrar, inicialmente, que ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o Habeas corpus não se presta à análise de questões relativas à execução da pena, para as quais existe a via específica do Agravo em Execução Penal, descrito no art. 197 da Lei no. 7210/84 (“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”).
A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ad litteram:
“As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013). Destaquei.
Ora, partindo da premissa de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, e sabendo-se que o Impetrante já interpôs o Agravo em Execução Penal (mov. 90), estando o PEP concluso para decisão (mov. 91), inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial, dada a inadequação da via eleita.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:
“(...) Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!]” (Ag. Interno no HC no. 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 22.4.2019). Destaquei.
De qualquer sorte, impende salientar que não se desconhece a necessidade de aferição das condições carcerárias ou a importância de que o Poder Público realize medidas para minimizar os efeitos, em especial nos estabelecimentos prisionais do Estado, gerados pela pandemia de COVID-19, que se instalou em todo o país.
Todavia, quanto ao argumento de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19), registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Não bastasse, conforme apontado pelo Ministério Público em sua manifestação pelo indeferimento do pedido, a) o apenado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 117 da LEP, pois cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado e o mesmo está recebendo o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional; b) somente atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime em 28.11.2024.
Nesse panorama, sem maiores delongas, sobrelevo que não constato, na decisão guerreada, teratologia ou ilegalidade aptas a ensejar a concessão ex officio da ordem:
“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 397794/RS; Quinta Turma - Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca; DJe 20/06/2017).
Assim, diante de decisão não teratológica, ilegal ou arbitrária, à mingua de constrangimento ilegal que a macule, bem como à vista da falta de interesse processual, sob a modalidade adequação, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo este Habeas corpus sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, I, do NCPC (aplicados, aqui, por força do art. 3o, do CPP) e no art. 51, inc. XIV, do RI/TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator